Tribunal: TJSP
Processo: 2271139-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Roubo circunstanciado e corrupção de menor – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2271139-96.2020.8.26.0000, da Comarca de
Bauru, em que é paciente ARIELI DE LIMA PINHEIRO BONFIM e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2271139-96.2020.8.26.0000 - lauda 2/8
Voto:
25228 CFF/C
Habeas Corpus:
2271139-96.2020.8.26.0000
Comarca:
Bauru
Vara:
Vara Plantão
Processo:
1501110-26.2020.8.26.0594
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Arieli de Lima Pinheiro Bonfim
Habeas Corpus
Roubo circunstanciado e
corrupção de menor
Decisão fundamentada
na demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores
da
prisão
preventiva

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada

Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor da paciente, sob alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna
autoridade apontada como coatora, em razão da conversão de sua prisão
em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, pleiteando a concessão da ordem, “revogando-se a prisão
preventiva decretada, o que poderá ser combinado com alguma (s) da(s)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2271139-96.2020.8.26.0000 - lauda 3/8
cautelar(es) diversa(s) da prisão previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal, de modo que o paciente possa responder a eventual ação
penal em liberdade...” (fls. 01/18).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
88/90).
Prestadas as informações judiciais (fls.
99/101), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 104/106).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que a paciente foi
presa em flagrante, em razão da suposta prática do crime de roubo
circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e em concurso com
Cristiano de Jesus, além de envolver o adolescente C. S. J, de doze anos de
idade.
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2271139-96.2020.8.26.0000 - lauda 4/8
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
A paciente foi presa em flagrante em
decorrência de crime grave, de acentuada perniciosidade, que atormenta e
atemorizam a população, abalando a tranquilidade social, com efetivo
risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas dos fatos delituosos indicam o grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2271139-96.2020.8.26.0000 - lauda 5/8
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada
encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que de forma concisa,
dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à
conclusão adotada, em face da aparente presença dos requisitos e
pressupostos da segregação cautelar, com evidenciação da prova da
existência de crimes e indícios suficientes de autoria, ressaltada a
gravidade concreta da prática delitiva objeto desta impetração, o modo e
as circunstâncias com que perpetrada, sobretudo por envolver
adolescente na consecução do delito, além da fuga mediante alta
velocidade e disparos de arma de fogo contra policiais (fls. 83/86).
Confira-se, em destaque: “...No caso, estão
presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi
delicti e periculum libertatis. O auto de prisão em flagrante, o boletim de
ocorrência e os depoimentos dos policiais revelam o fumus comissi delicti.
Também está presente o periculum in mora, ante gravidade concreto do
delito, evidenciada pelo modus operandi dos indiciados, que por intermédio
do uso de arma de fogo, assaltaram a vítima, fugiram com a res furtiva e
dispararam contra os policiais militares, demonstrando, a alta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2271139-96.2020.8.26.0000 - lauda 6/8
periculosidade dos agentes. (...), é de observar que o indiciado Cristiano de
Jesus possui extensa folha de antecedentes criminais e não demonstrou
ocupação lícita, enquanto Arieli de Lima Pinheiro Bonfim, apesar de ser
primária e sem antecedentes, agiu em conjunto, por crime de grave
periculosidade, na presença de um menor, provavelmente corrompido, sem
contar que houve, no fato, extensa fuga, e alta velocidade, colocando em
risco terceiros e o próprio menor, e vários disparos de arma de fogo contra
os policiais.” (fls. 84/85).
Com efeito, os aspectos ponderados, em
princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de
periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na
pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do periculum libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2271139-96.2020.8.26.0000 - lauda 7/8
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primária, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder ao processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2271139-96.2020.8.26.0000 - lauda 8/8
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)